Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CESSÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.004 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração anteriormente opostos pela agravante nos autos da ação de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023).
4. O acórdão embargado acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pela agravante, reconhecendo sua legitimidade exclusiva para permanecer no polo ativo do cumprimento de sentença proveniente de ação de indenização por desapropriação indireta, e, por consequência, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, o qual buscava o reconhecimento da cessão de direitos indenizatórios formalizada por escritura pública. 4.1. O julgado examinou a controvérsia sobre a titularidade do crédito indenizatório, aplicando o entendimento firmado no Tema no 1.004 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o adquirente de imóvel após a desapropriação indireta não possui legitimidade ativa para pleitear indenização, salvo demonstração inequívoca de boa-fé objetiva e de efetiva assunção do dano. 4.2. Sob essa ótica, o colegiado entendeu por vincular-se o prejuízo indenizável ao proprietário atingido pelo apossamento administrativo, anterior à aquisição pela embargante. 4.3. Dentro dessa perspectiva, o decisum registrou a existência de cláusula expressa de cessão e sub-rogação dos direitos indenizatórios, avaliando seu alcance à luz da natureza do crédito e do momento da consolidação da desapropriação. 4.4. Foram apreciadas as alegações relativas à cessão onerosa, à inclusão do valor indenizatório no preço e à suposta experimentação do dano pela adquirente, examinando a coerência dessas assertivas com a origem do direito reconhecido judicialmente, e considerando a distinção entre a cessão formal de direitos contratuais e a titularidade material do crédito de indenização. 4.5. O aresto fez, ainda, referência à jurisprudência do STJ e desta Corte, indicando a linha de precedentes utilizada como parâmetro interpretativo, fazendo objeto de registro e exame as ponderações da embargante sobre divergências internas e precedentes pretensamente idênticos, com observância da orientação majoritária aplicada ao caso.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca de sua ilegitimidade para permanecer no polo ativo da ação de cumprimento de sentença. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pela parte embargada 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.